Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por BANCO PAN S/A (ID 54795181), intime-se a embargada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.